Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700396-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: SCE SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI, MARIA JULIA ALMEIDA FURTADO, GILBERTO ALMEIDA FURTADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra a decisão de ID 222195919 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de SCE SUPREMA CONSTRUTORA E CAMBIO EIRELI - ME, que declinou da competência para a Vara Cível de Sobradinho-DF. Afirma, em suma, que a parte executada tem domicílio em Brasília; que o foro de eleição corresponde ao domicílio da parte executada; que não há abusividade na cláusula; que houve violação ao princípio do juiz natural; que se trata de competência relativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 67711676). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A premissa para a decisão em que foi declinada da competência foi o abuso na escolha do foro competente. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ou seja, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese sob exame, o contrato firmado elegeu o foro de Brasília (cláusula vigésima sexta – ID 222085776 – p. 21), que corresponde ao domicílio da executada SCE Suprema Construtora EIRELI (ID 222085776 – p. 9). Nesse cenário, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado-agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Por outro lado, “o art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.” (Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora